Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fidelidade à coisa julgada. Laudo pericial: estrita observância aos termos do título judicial. Correção monetária: admite-se a inclusão da correção monetária (CPC 322, § 1o), que nada acrescenta, destinando-se tão-somente a evitar os efeitos deletérios da inflação. Não há, aqui, ofensa à coisa julgada, que nada dispôs a respeito.